Tribunal: CARF
Processo: 16682.721198/2012-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.721198/2012-19
Recurso
Voluntário
Resolução no
2202-000.906 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
4 de março de 2020
Assunto
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Recorrente
CONSTRUTORA QUEIROZ GALVAO S A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento
em diligência para fins de que a unidade de origem verifique, e se manifeste, se os saldos
negativos da coluna - "SALDO (A-B)" - do QUADRO 6 da "Informação Fiscal - IF", podem ser
absorvidos nos meses subsequentes de acordo com os valores de créditos declarados em GFIP no
respectivo mês, para efeito de compensação com os débitos declarados, bem como informe se
esses eventuais saldos não foram objeto de pedido de compensação, restituição ou utilizados em
outro procedimento. Na sequência, deverá ser conferida oportunidade ao contribuinte para que se
manifeste, caso queira, acerca do resultado de tal providência. Vencido o conselheiro Leonam
Rocha de Medeiros (relator). Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Mário
Hermes Soares Campos.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros - Relator
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Redator Designado

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Voluntário (e-fls. 295/315), com efeito
suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 16682.721198/2012-19
Fl. 491
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2202-000.906 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721198/2012-19

março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―, interposto pelo recorrente,
devidamente qualificado nos fólios processuais, relativo ao seu inconformismo com a decisão de
primeira instância (e-fls. 283/291), proferida em sessão de 27/08/2013, consubstanciada no
Acórdão n.o 12-59.107, da 12.a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
no Rio de Janeiro/RJ I (DRJ/RJ1), que, por unanimidade de votos, julgou improcedente à
impugnação (e-fls. 126/131 e aditamento e-fls. 247/256), cujo acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
COMPENSAÇÃO.
ANÁLISE DA
CERTEZA E
LIQUIDEZ. FALTA DE
DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA.
A omissão de documentos que permitam a apuração do valor do tributo devido à época
do suposto recolhimento indevido impossibilita a confirmação dos requisitos de certeza
e liquidez do crédito do contribuinte objeto de compensação.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do lançamento fiscal
O lançamento, em sua essência e circunstância, no Procedimento Fiscal n.o
0718500.2012.00353, para fatos geradores ocorridos no período de apuração de 01/01/2009 a
31/12/2009, com o procedimento iniciado em 26/04/2012 (e-fls. 75/76), com auto de infração
juntamente com as peças integrativas devidamente lavrado (e-fls. 2; 28/29; 70/73; 121/122; e-fl.
3/23, DEBCAD 51.032.260-3, Principal; e-fl. 24, DEBCAD 51.032.261-1, CFL 30; e-fl. 25,
DEBCAD 51.032.262-0, CFL 35; e-fl. 26, DEBCAD 51.035.931-0, CFL 38; e-fl. 27, DEBCAD
51.035.932-9, CFL 78), com Relatório Fiscal juntado aos autos (e-fls. 30/41, parte comum; e-fls.
42/54, DEBCAD 51.032.260-3, Obrigação Principal Patronal; e-fls. 55/57, DEBCAD
51.032.261-1, CFL 30; e-fls. 58/59, DEBCAD 51.032.262-0, CFL 35; e-fls. 60/61, DEBCAD
51.035.931-0, CFL 38; e e-fls. 62/69, DEBCAD 51.035.932-9, CFL 78), tendo o contribuinte
sido notificado em 11/01/2013 (e-fls. 3, 24, 25, 26, 27), foi bem delineado e sumariado no
relatório do acórdão objeto da irresignação (e-fls. 283/291), pelo que passo a adotá-lo:
Do Lançamento de Ofício

Trata-se de lançamento de ofício formalizado pela fiscalização, referente ao
período de 01/2009 a 12/2009, com ciência pessoal do contribuinte em 11/01/2013,
através do qual foram lavrados os Autos de Infração abaixo:

- AI n.o 51.032.2603, no valor de R$ 12.510,848,87, mais juros e multa de mora,
relativo à glosa de compensação declarada em GFIP antes da ação fiscal;

- AI n.o 51.032.2611, no valor de R$ 3.433,14, por deixar a empresa de preparar
suas folhas de pagamento de acordo com os padrões e normas estabelecidos pela
legislação (CFL 30);

- AI n.o 51.032.2620, no valor de R$ 34.331,00, por deixar a empresa de prestar à
RFB todas as informações cadastrais, financeiras e contábeis de interesse da mesma, na
forma por ela estabelecida, bem como os esclarecimentos necessários à fiscalização
(CFL 35);

- AI n.o 51.035.9310, no valor de R$ 51.496,50, por deixar a empresa de exibir
qualquer documento ou livro relacionado com as contribuições sociais, ou apresentá-los
sem atender as formalidades legais exigidas, com informação diversa da realidade ou
com omissão de informação verdadeira (CFL 38);

- AI n.o 51.035.9329, no valor de R$ 9.680,00, por ter a empresa apresentado
GFIP com informações incorretas ou omissas (CFL 78);
Dos Relatórios da Fiscalização

Do que consta dos Relatórios Fiscais dos Autos de Infração ora lavrados, os
seguintes fatos merecem ser destacados (fls. 30/69):
Fl. 492
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2202-000.906 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721198/2012-19

AI n.o 51.032.2603 (fls. 42/54) – Glosa de Compensação

A glosa de compensação foi apurada através do Levantamento GL, e se deu com
base nas informações declaradas em GFIP antes da ação fiscal;

Através dos TIF ns.o 1, 2, 3 e 4, a empresa foi intimada a apresentar as guias de
recolhimento que originaram as compensações, a memória de cálculo e os respectivos
documentos comprobatórios;

O contribuinte limitou-se, no entanto, a solicitar dilação de prazo para a entrega
da documentação, o que impossibilitou a confirmação da regularidade do procedimento
compensatório;

Não comprovada a liquidez e certeza do crédito, nos termos do art. 170 do CTN,
procedeu-se à glosa das compensações declaradas em GFIP, conforme quadro de fls.
52/54 (item “2.10”).
AI n.o 51.032.2611 (fls. 55/57) – CFL 30

Diante do confronto das informações relativas aos pagamentos efetuados a
empregados e contribuintes individuais, constatou-se a existência de segurados
declarados em DIRF, mas não incluídos em folha de pagamento, conforme detalhado no
quadro de fls. 55/56 (item “3.4”);

Em consulta à base de dados da RFB, verificou-se a existência do AI n.o
37.013.0480 (CFL 38), lavrado em face do contribuinte em 08/12/2008, em virtude de
transgressão à dispositivo legal diverso do ora invocado ocorrida no período de 01 a
12/2008, o que configura a reincidência prevista no art. 290, inciso V e parágrafo único,
do Decreto 3.048/99, elevando a multa em duas vezes, consoante art. 292, inciso IV, do
referido diploma;
AI n.o 51.032.2620 (fls. 58/59) – CFL 35

Apesar de formalmente intimada através do TIPF e dos TIF ns.o 1 a 4, a empresa
não apresentou à fiscalização os seguintes documentos/informações:

- regulamento e planilha demonstrativa dos pagamentos efetuados a título de
PLR no ano de 2008;

- regulamento, planilha demonstrativa dos pagamentos e/ou aportes efetuados,
relação das empresas contratadas, contratos e notas fiscais/faturas, referentes aos
pagamentos feitos a título de previdência privada no ano de 2008;

- memórias de cálculo das compensações efetuadas nos exercícios de 2008 e
2009;

- guias de recolhimento que originaram os créditos compensados e outros
documentos comprobatórios da compensação;

- demonstrativo das retenções de 11% da Lei 9.711/98;

A multa foi elevada em duas vezes em decorrência do AI n.o 37.013.0480 (CFL
38);
AI n.o 51.035.9310 (fls. 60/61) – CFL 38

Apesar de formalmente intimada através do TIPF e dos TIF ns.o 1 a 4, a empresa
não apresentou à fiscalização os recibos de prestação de serviços emitidos por
contribuintes individuais que justificassem as divergências entre as remunerações
declaradas em DIRF e GFIP no ano de 2008;

A multa foi elevada em três vezes em decorrência do AI n.o 37.013.0480 (CFL
38), uma vez que se trata da mesma infração ora imputada ao contribuinte, nos termos
do art. 290, inciso IV, do Decreto 3.048/99;
AI n.o 51.035.9329 (fls. 62/69) – CFL 78

Para esta infração foram consideradas as últimas GFIP transmitidas pela empresa
antes da ação fiscal, conforme quadro de fls. 62/66 (item “6.2”);

As GFIP ora consideradas se referem ao período de 01 a 11/2008, no entanto,
somente foram transmitidas após o dia 04/12/2008, data da entrada em vigor da MP
449/08, convertida na Lei 11.941/09, motivo pelo qual aplicou-se a multa prevista no
art. 32-A, inciso I, da Lei 8.212/91;

A multa prevista para esta infração é de R$ 20,00 para cada grupo de até 10
informações incorretas ou omitidas, observado o valor mínimo de R$ 500,00 por
competência;
Fl. 493
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 2202-000.906 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721198/2012-19

Para cada segurado declarado em GFIP com remuneração inferior à apurada pela
fiscalização, verificou-se a ocorrência de apenas 1 informação incorreta, a saber, campo
“Remuneração sem 13.o” da GFIP;

Para cada empregado ou contribuinte individual omitido em GFIP considerou-se
que deixaram de ser prestadas 3 informações, cada uma abrangendo um conjunto de
dados, a saber, “Cadastro do Trabalhador”, Categoria do Trabalhador” e “Movimento
do Trabalhador”;

Os quadro dos itens “6.11” e “6.12” (fls. 68) mostram, em cada competência, o
número de segurados com remunerações informadas a menor e omitidos em GFIP,
respectivamente, de acordo com os levantamentos efetuados no processo n.o
16682.721197/201274.
Da Impugnação ao lançamento
A impugnação, que instaurou o contencioso administrativo fiscal, dando início e
delimitando os contornos da lide, foi apresentada pelo recorrente em 08/02/2013 (e-fls. 126/131)
e posteriormente aditada em 04/06/2013 (e-fls. 247/256), isto é, praticamente quatro meses
depois. Em suma, controverteu-se na forma apresentada nas razões de inconformismo, conforme
bem relatado na decisão vergastada (e-fls. 283/291), pelo que peço vênia para reproduzir:
Da Impugnação do Contribuinte

Em 8 de fevereiro de 2013, o contribuinte impugnou tão somente a exigência do
AI n.o 51.032.260-3 [principal, glosas de compensação], alegando, em síntese, que (fls.
126/131):

É credor em face da Fazenda Pública, em decorrência de retenções de 11%
realizadas em patamares superiores ao seu poder de compensação;

Todos os dados de interesse da fiscalização estavam disponíveis nos próprios
sistemas da Receita Federal do Brasil;

A postura fiscal destoa do primado da eficiência administrativa;

Não se negou a apresentar os documentos exigidos; pelo contrário, postulou a
concessão de prazo adicional para atender à intimação, pedido este desconsiderado pela
fiscalização;

A título de amostragem, para demonstrar a fragilidade do lançamento, traz as
autos as notas fiscais vinculadas à obra “CANAL DO SERTÃO – MATRÍCULA CEI
0202401338/79 (CNPJ/MF 33.412.792/0029-61)”, por meio das quais foram feitas as
retenções de 11%;

Da simples análise do quadro demonstrativo de fls. 129 (item “b”) é possível
perceber que as retenções sofridas pela empresa foram superiores aos valores glosados,
o que demonstra a existência de crédito em seu favor;

Seria útil a realização de diligências para novas verificações.

Em 04 de junho de 2013, o contribuinte apresentou aditamento à impugnação,
alegando, em síntese, que (fls. 247/256):

É absurda a afirmação de que não comprovou a origem dos créditos
compensados, uma vez que se tratam de recolhimentos feitos pelos tomadores de
serviço, relativos à retenção de 11% nas notas fiscais;

Independentemente da exibição de qualquer documento, tais recolhimentos
estavam acessíveis à autoridade fiscal nos sistemas informatizados da RFB,
identificados no conta corrente com códigos específicos de GPS, e vinculados ao CNPJ
da empresa;

A título exemplificativo, junta aos autos, por amostragem, os seguintes
documentos relativos à competência junho/2009 da filial 0032:

Planilha (doc. 1) indicando o valor bruto da NF, o valor da base da retenção de
11%, o valor retido e o valor da GPS a ser repassado aos cofres previdenciários;

Resumo da GFIP (doc. 2), notas fiscais emitidas com o destaque da retenção
(doc. 3) e GPS códigos 2631/2658 (doc. 4);

Da análise da documentação acima mencionada, percebe-se que:
Fl. 494
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 2202-000.906 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721198/2012-19

O volume de retenção repassada por meio de GPS alcançou um patamar de R$
234.880,32, enquanto que o valor destacado em NF para fins de retenção totalizou o
montante de R$ 117.440,16 (11% de 35% da NF);

Ou seja, mesmo que a empresa contratada tenha destacado em NF um valor de
apenas R$ 117.440,16, o contratante responsável pelo repasse reteve uma importância
superior, no importe de R$ 234.880,32, valor este que constitui crédito a ser
compensado;

Os valores mencionados envolvem tanto o CNPJ 0032, quanto a matrícula CEI
50024045500/74, porquanto vinculados um ao outro;

Declarou como crédito o valor de R$ 117.440,16, dos quais compensou R$
35.116,00 no CEI e R$ 10.280,56 no CNPJ 0032; sendo que este último valor
regularmente compensado foi glosado;

É inaceitável a cobrança, posto que ainda é credor de R$ 72.043,60;

No exemplo apresentado, efetuou a compensação em fiel harmonia com o então
vigente art. 203, §§ 7o e 8o da IN/SRP no 3/2005, que permite, no caso de obra de
construção civil, a compensação do saldo da retenção com as contribuições referentes
ao estabelecimento responsável pelo faturamento da obra;

Os pagamentos efetuados em 01/03/2013 (docs. 5), relativos aos autos de
infração de obrigação acessória, ocorreram exclusivamente em razão da necessidade de
liberação de CND/CPDEN em favor da empresa; não implicando reconhecimento da
procedência daquelas autuações;

Uma vez reconhecida a improcedência do presente lançamento de obrigação
principal, por extensão, os lançamentos de obrigação acessória, conexos, hão de ser
também reconhecidos como improcedentes;

Consta noticiado às fls. 155, que os demais Autos de Infração, não impugnados,
foram extintos por pagamento.
Consta que a impugnação foi parcial (e-fl. 155), sendo que a parte da exigência
não contestada foi objeto de pagamento – as obrigações acessórias, CFL 30 (DEBCAD
51.032.261-1), CFL 35 (DEBCAD 51.032.262-0), CFL 38 (DEBCAD 51.035.931-0), CFL 78
(DEBCAD 51.035.932-9) –, segundo demonstra tela colacionada (e-fls. 151/154).
Do Acórdão de Impugnação
A tese de defesa não foi acolhida pela DRJ (e-fls. 283/291), primeira instância do
contencioso tributário. Na decisão a quo abordou-se os seguintes capítulos: a) Da glosa de
compensações indevidas; b) Do pedido de diligência.
Ao final, consignou-se: “resolvo negar provimento à impugnação, mantendo o AI
n.o 51.032.2603, pelo que fica prejudicado o pedido de reconhecimento da improcedência dos
demais autos de infração, não impugnados e já extintos por pagamento.”
Do Recurso Voluntário
No recurso voluntário, interposto em 08/01/2014 (e-fls. 295/315; replicado nas
páginas e-fls. 318/338; e e-fls. 341/361, conferir despacho de encaminhamento, e-fl. 368), o
sujeito passivo, reiterando termos da impugnação e do aditamento à impugnação, postula a
reforma da decisão de primeira instância, a fim de cancelar em definitivo o crédito tributário,
inclusive quanto as obrigações acessórias.
Requereu, outrossim, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário recorrido,
bem como requereu que este processo seja julgado vinculado ao processo n.o
16682.721197/2012-74, por conexão.
Fl. 495
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 2202-000.906 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721198/2012-19

Em seguida, os autos foram encaminhados ao CARF.
Da Resolução n.o 2202-000.747
Neste Egrégio Conselho, após sorteio eletrônico, sobreveio o Acórdão de
Resolução n.o 2202-000.747 (e-fls. 369/374), desta Colenda Turma, em outra composição e com
outro relator, datado de 14/03/2017, no qual se determinou diligência para que a autoridade
lançadora analise os documentos de posse do contribuinte, e se manifeste de forma conclusiva
sobre os pontos detalhados na resolução.
Na mesma resolução foi consignado que deveria ser oportunizado ao contribuinte
se manifestar sobre o resultado da diligência.
Outros trâmites e novo sorteio
Consta nos autos Termo de Apensação deste feito ao Processo n.o
16682.721197/2012-74 (e-fl. 123), o qual também consta da pauta desta sessão de julgamento.
Consta informações de que o processo mantém-se na situação “Suspenso –
Julgamento Do Recurso Voluntário no Sief Processo” (e-fl. 490).
A resolução foi atendida (e-fls. 417/467) e intimado o contribuinte para se
manifestar sobre ela (e-fls. 469/472), sobrevindo o pronunciamento da defesa (e-fls. 475/482).
Nesse contexto, os autos foram novamente encaminhados para este Egrégio
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por
sorteio público para este novo relator, considerando que o relator originário não mais integra o
Conselho.
É o que importa relatar. Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente,
o juízo de admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar
com o dispositivo.
Voto Vencido
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.
Admissibilidade
O Recurso Voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito,
sendo caso de conhecê-lo.
Especialmente, quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o recurso se
apresenta tempestivo (notificação em 11/12/2013, e-fl. 293, protocolo recursal em 08/01/2014, e-
fl. 316, e despacho de encaminhamento, e-fl. 368), tendo respeitado o trintídio legal, na forma
exigida no art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo
Fiscal, bem como resta adequada a representação processual, inclusive contando com advogado
regularmente habilitado, de toda sorte, anoto que, conforme a Súmula CARF n.o 110, no
Fl. 496
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 2202-000.906 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721198/2012-19

processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do
sujeito passivo, sendo a intimação destinada ao contribuinte.
Por conseguinte, conheço do recurso voluntário (e-fls. 295/315).

Apreciação de requerimentos antecedentes a análise do mérito
- Requerimento para suspensão da exigibilidade do crédito tributário
O recorrente requer a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, na forma do
art. 151, III, do CTN1.
Pois bem. A suspensão da exigibilidade do crédito tributário tem efeito imediato
decorrente da instauração do contencioso administrativo fiscal, no entanto a implantação, caso
não tenha sido realizada, compete à unidade de origem da jurisdição do contribuinte, isto porque
o controle é da Delegacia de jurisdição do interessado.
De toda sorte, consta informação de que o processo mantém-se na situação
“Suspenso – Julgamento Do Recurso Voluntário no Sief Processo” (e-fl. 490).
Sendo assim, não há o que se deferir ou provimento a se efetivar neste capítulo.
- Requerimento para julgamento conjunto
O recorrente requer que este processo seja julgado vinculado ao processo n.o
16682.721197/2012-74, por conexão.
Pois bem. Os autos já se encontram apensos e estão sendo julgados nesta sessão,
conjuntamente.
Sendo assim, não há o que se deferir ou provimento a se efetivar neste capítulo,
pois o requerimento já foi atendido.
Apreciação de preliminar antecedente a análise do mérito
- Preliminar de nulidade
Observo que o recorrente alega e requer seja reconhecida a nulidade do venerando
acórdão, bem como aduz ser nulo o auto de infração. Advoga ocorrência de cerceamento de
defesa, inclusive por má avaliação das provas, a ausência de prazo concedido para colacioná-la,
de violação ao contraditório, de ferimento ao devido processo legal, de ambiguidade e
contradição no lançamento e decisão de piso, de violação da moralidade administrativa. Diz que
trouxe amostragens detalhadas não concebidas pelo fisco e pela DRJ e argumenta que os cânones
do Estado de Direito impõem a plena observação do quanto apresentado. Não se conforma com
alegação de inexistência de provas produzidas de sua parte. Informa que deveria ser realizado
diligência. Argumenta que têm créditos contra a Administração Tributária, os quais não

1 Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo.
Fl. 497
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 2202-000.906 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721198/2012-19

poderiam ser glosados sem apreciação dos sistemas informatizados da Receita Federal. Sustenta
que erros formais (em Declaração/GFIP e outros) não podem fundamentar glosas, pois suportou
retenções de 11% em obras, esclarece que os valores foram destacados em nota fiscal (que
materializa o seu crédito) e foram devidamente recolhidos em GPS do tomador (não há
inadimplência) e transmitido o pedido de compensação em GFIP oficializou-se o procedimento
compensatório em seu favor, competindo a orientação e não a autuação (glosa) por parte da
autoridade fiscal, para hipótese de dúvidas.
Pois bem. Não há que se falar em nulidade ou mesmo em cerceamento ou
preterição do direito de defesa quando a autoridade lançadora indicou expressamente as
infrações imputadas ao sujeito passivo e observou todos os demais requisitos constantes do art.
10 do Decreto n.o 70.235, de 1972, reputadas ausentes às causas previstas no art. 59 do mesmo
diploma legal, ainda mais quando, efetivamente, motivou os fatos que indicou para imputação.
Veja-se, outrossim, que os relatórios fiscais, em conjunto com os documentos
acostados, atenderam plenamente aos requisitos estabelecidos pelo art. 142, do CTN, bem como
pela legislação federal atinente ao processo administrativo fiscal (Decreto n.o 70.235/1972), pois
descreve os fatos que deram ensejo à constituição do presente crédito tributário e fornecendo
todo o embasamento legal e normativo para o lançamento.
Em outras palavras, o lançamento está revestido de todos os requisitos legais, uma
vez que foi minuciosamente detalhado, a base legal foi demonstrada e todos os demais dados
necessários à correta compreensão da exigência e de sua mensuração constam dos
discriminativos e outros elementos que integram a autuação.
Além disto, houve a devida apuração do quantum exigido, indicando-se os
respectivos critérios que sinalizam os parâmetros para evolução do crédito constituído.
A fundamentação legal está posta e compreendida pelo autuado, tanto que exerceu
seu direito de defesa bem debatendo o mérito do lançamento na impugnação.
A autuação e o acórdão de impugnação convergem para aspecto comum quanto à
interpretação dada para as provas e a subsunção do caso concreto à norma legal, estando os autos
bem instruídos e substanciados para dá lastro a subsunção jurídica efetivada.
Os fundamentos estão postos, foram compreendidos e o recorrente exerceu
claramente seu direito de defesa rebatendo-os, a tempo e modo.
Discordar dos fundamentos, das razões do lançamento, bem como das razões de
decidir da DRJ, não torna os respectivos atos nulos, mas sim passíveis de enfrentamento das
razões recursais no mérito, o que será delineado neste acórdão no momento próprio da
apreciação do mérito.
Em suma, não observo preterição ao direito de defesa, nos termos do art. 59, II, do
Decreto n.o 70.235, de 1972. Não constato qualquer nulidade, pois verifico, isto sim, que, pela
motivação consignada na decisão recorrida, é possível aferir as razões pelas quais acolheu ou
rejeitou as pretensões deduzidas. Foram enfrentadas as questões capazes de, em tese, infirmar as
conclusões adotadas e negar a diligência. A eventual diligência não se mostrou necessária aos
olhos da autoridade julgadora de primeira instância.
Fl. 498
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 2202-000.906 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721198/2012-19

Eventual erro no julgamento, na interpretação do direito, é caso, se for a hipótese,
de reforma da decisão, não de nulidade, sendo tema de mérito.
A irresignação deve ser tratada no mérito, porém sem objetivar erro de
procedimento. Ademais, conforme se verá alhures, este Egrégio CARF determinou a realização
de diligência por compreendê-la, no seu livre convencimento próprio, pertinente, o que não
significa que a DRJ tenha agido com erro de procedimento ao negá-la. Se a autoridade de piso
tinha todos os elementos para formação de sua convicção, então já poderia decidir, como o fez.
Ademais, o julgador não está obrigado a responder, um a um, a todos os
argumentos apresentados pelo interessado, contanto que se baseie em motivo suficiente para
fundamentar a decisão, tendo encontrado motivo suficiente para a posição adotada. Aliás, lendo
o acórdão, bem como a impugnação e confrontando-se eles e os demais elementos dos autos,
constato que, diante do litígio instaurado, a decisão hostilizada enfrentou todas as questões
postas a sua apreciação externando as suas razões para firmar sua livre convicção e tecer seu
dispositivo.
Não observo error in procedendo do julgador de piso ou mesmo da fiscalização
no ato de efetivar o lançamento, aliás a fiscalização bem fundamentou o ato exarado. Quando
muito, as alegações do recorrente estão ligadas a um suposto error in iudicando da decisão de
piso, no que seria um possível equívoco no interpretar o direito positivo face as provas coligidas
no caderno processual, portanto não é caso de nulidade da decisão de primeira instância, mas
sim, se for a hipótese, de reforma da decisão. Nesta toada, o eventual error in iudicando é
enfrentado no debate traçado quanto ao mérito recursal, frente aos argumentos de mérito
delineados pela defesa no seu recurso voluntário bem concatenado com muitas laudas de
exposição argumentativa.
Outrossim, registro que, conforme lição da jurisprudência uníssona do STJ, o
julgador não está "obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já
tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão." (AgInt no REsp 1662345/RJ, Rel.
Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/06/2017, DJe
21/06/2017).
Isto é, a decisão administrativa não precisa enfrentar todos os argumentos trazidos
na peça recursal sobre a mesma questão, principalmente quando os fundamentos expressamente
adotados são suficientes para afastar a pretensão da parte recorrente e arrimar juridicamente o
posicionamento adotado para a questão enfrentada. Ou, em outras palavras, o julgador não está
obrigado a responder, um a um, a todos os argumentos apresentados pelo interessado, contanto
que se baseie em motivo suficiente para fundamentar a decisão da respectiva questão. Veja-se
que a matéria controvertida foi totalmente julgada pelo juízo a quo, inexistindo, inclusive,
qualquer omissão.
Depreende-se do acórdão que houve o pronunciamento de forma adequada e
suficiente sobre as razões de defesa suscitadas pelo recorrente na impugnação, adotando-se
decisão bem delineada quanto as suas conclusões. Portanto, trata-se de decisão adequadamente
motivada e fundamentada.
Fl. 499
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 da Resolução n.o 2202-000.906 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721198/2012-19

De acordo com a peça recursal, a recorrente demonstrou pleno conhecimento dos
fundamentos fáticos e jurídicos aduzidos no voto condutor da questionada decisão. Não há error
in procedendo, eis a conclusão preliminar.
Sem razão o recorrente neste capítulo, rejeito a preliminar.
Mérito
Quanto ao juízo de mérito, passo a apreciá-lo.
- Glosas de compensações, retenções de 11%
A defesa advoga que realizou compensações em razão de créditos originados de
retenções operacionalizados na forma do art. 31 da Lei n.o 8.212, de 1991, por retenções de 11%
de que trata a Lei n.o 9.711, de 1998, inclusive informa que não se cuida de compensações outras
regidas pelo art. 89 da Lei n.o 8.212, de 1991. O dispositivo em regência seria especificamente o
art. 31 da Lei n.o 8.212, de 1991, ademais o assunto poderia ser resolvido em consulta a base de
dados da Receita Federal do Brasil.
Diante disto, a Resolução n.o 2202-000.747 determinou a realização de diligência
para que a autoridade lançadora analise os documentos de posse do contribuinte, e se manifeste
de forma conclusiva (e-fls. 369/374):
1) Quanto às compensações realizadas pela empresa autuada, indicando se são
referentes a compensação de retenções, de que trata o art. 31 da Lei n.o 8.212/1991 ou, a
compensações de valores que o contribuinte não comprovou terem sido recolhidos a
maior, mesmo após considerados os valores retidos;
2) Em caso de tratar-se de compensação de retenções, informe se foram regulares tais
compensações (obedecidos os limites e requisitos disciplinados no art. 203 da IN
03/2005 e art. 219 do RPS, bem como se as retenções foram declaradas em GFIP);
3) Em caso de tratar-se de compensações outras (art. 89 da Lei n.o 8.212/1991), a
autoridade lançadora deverá atestar que as compensações de retenções não são objeto da
glosa em questão.
Após a realização da diligência, a autoridade lançadora se manifestou informando
(e-fls. 417/467, especificamente e-fls. 430/465):
13.
Visando ao esclarecimento da demanda, o contribuinte foi intimado através do
processo n.o 10010.038513/0519-52 a apresentar informações individualizadas por
estabelecimento, contendo:

- Planilhas demonstrativas das retenções de 11%, da Lei 9.711/98, indicando:
estabelecimento emissor da nota fiscal; identificação dos contratantes; dados e datas de
emissão das notas fiscais; valor bruto, retenção e valor líquido das notas fiscais.

- Notas Fiscais com destaque dos valores retidos, que originaram os créditos
compensados.

- Memórias de cálculo de todas as compensações efetuadas no período.

- Cópia de lançamentos efetuados nas contas contábeis utilizadas para registro
dos valores compensados.
14.
O contribuinte apresentou cópias de Notas Fiscais emitidas em 2009 e a planilha
Resumo_por_Competência_2009_1.xlsx relacionando 697 (seiscentos e noventa e sete)
Notas Fiscais, discriminadas no Anexo 1 - 2009 desta Informação Fiscal.
Fl. 500
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 da Resolução n.o 2202-000.906 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721198/2012-19

15.
As informações disponibilizadas pelo contribuinte no Anexo 1 - 2009
encontram-se resumidas e classificadas no Quadro 1 a seguir:
Quadro 1: Notas Fiscais emitidas em 2009:
(...)
16.
Analisando as informações prestadas pelo contribuinte, consolidadas no Quadro
1, nota-se que foram relacionadas 36 (trinta e seis) Notas Fiscais que não sofreram
destaque de retenção para a Seguridade Social e para as quais tampouco houve
recolhimento de retenção de 11% através de GPS. Estas Notas Fiscais encontram-se
discriminadas no Quadro 2 a seguir, e foram desconsideradas para fim de análise e
comprovação do direito creditório do contribuinte.
Quadro 2: Notas Fiscais descartadas
(sem destaque de retenção para a Seguridade Social e recolhimento):
(...)
17.
Feitas as devidas considerações, as Notas Fiscais passíveis de análise encontram-
se discriminadas no Quadro 3, a seguir:
Quadro 3: Notas Fiscais emitidas
com destaque de retenção para a Seguridade Social e/ou recolhimento:
(...)
18.
A análise do direito à compensação das retenções de 11%, sofridas pelo
contribuinte em 2009, levou em consideração o disposto no parágrafo 1.o, do art. 31, da
Lei n.o 8.212, de 24 de julho de 1991, vigente à época da ocorrência dos fatos geradores.
19.
De acordo com o dispositivo legal citado, verifica-se que o direito à
compensação de retenções de 11% estava condicionado a:

a) Destaque em nota fiscal, fatura ou recibo de prestação de serviços dos valores
retidos.

b) Compensação obrigatória do valor retido no documento de arrecadação do
estabelecimento da empresa que sofreu a retenção, vedada a compensação em
documento de arrecadação referente a outro estabelecimento, até 27/05/2009.

c) Compensação facultativa do valor retido em qualquer estabelecimento da
empresa cedente da mão de obra, a partir de 28/05/2009.
20.
Face ao exposto no parágrafo anterior foi elaborado o Quadro 4, consolidando os
valores de retenção sofridos pelo contribuinte, para posterior comparação com os
valores objeto de glosa pela fiscalização:
Quadro 4: Consolidação dos
valores de retenções sofridas pelo contribuinte:
(...)
21.
Considerando que até 27/05/2009 era vedado ao contribuinte compensar
retenções destacadas nas Notas Fiscais em estabelecimento diverso do emissor das
referidas notas e que não houve comprovação da ocorrência de destaque de retenção nas
Notas Fiscais emitidas pelos estabelecimentos 33.412.792/0008-37, 33.412.792/0016-
47, 33.412.792/0023-76, 33.412.792/0085-79, 33.412.792/0111-03, 33.412.792/0130-
68, 33.412.792/0277-94 e 33.412.792/0321-00, configuraram-se irregulares as
compensações efetuadas pelo contribuinte, discriminadas no Quadro 5, a seguir:
Quadro 5 – Compensações irregulares:
(...)
22.
No Quadro 6 encontram-se discriminadas as diferenças apuradas a partir do
confronto dos valores glosados pela auditoria-fiscal com as retenções sofridas pela
empresa, individualizadas por estabelecimento e competência.
Quadro 6 – Valores glosados x Valores retidos: [transcrevo apenas parte da tabela]
Fl. 501
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 da Resolução n.o 2202-000.906 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721198/2012-19

(...)
23.
À Senhora Chefe da Equipe Fiscal 03 para ciência e sugestão de
encaminhamento à Dicat/DEMAC/RJO, para as providências cabíveis.
Pois bem. Da bem exposta resposta à diligência, observo que o recorrente tem
parcial razão em seu arrazoado para este capítulo da decisão.
Ora, o “Quadro 6” (e-fls. 465/467), intitulado “Valores glosados x Valores
retidos”, apresenta situações em que o valor da glosa precisa ser “retificado”, tendo em vista
assistir, nestes pontos, parcial razão ao recorrente.
Veja-se, por exemplo, que em “jan/09” (Janeiro de 2009, CNPJ final 0001-60), na
primeira linha, o valor glosado foi de R$ 14.671,00, porém o contribuinte tinha crédito de
retenções de R$ 104.268,07, de modo que não deveria ter ocorrido glosa. Logo, a compensação
tem que ser totalmente acatada e a glosa vai a zero. Observe-se:

Doutro lado, veja-se, a título de manutenção parcial da glosa, que em “mai/09”
(Maio de 2009, CNPJ final 0001-60), na terceira linha, o valor glosado foi de R$ 428.156,30,
porém o contribuinte tinha crédito de retenções de R$ 410.937,68, de modo que a glosa correta é
apenas da diferença de R$ 17.218,62. A compensação é até o limite da retenção (crédito),
mantendo-se a glosa quanto a diferença (R$ 17.218,62). Observe-se:

O contribuinte, em sua manifestação aos termos da diligência (e-fls. 475/482), diz
que o “Quadro 4” atesta retenções (que são seus créditos) na ordem de R$ 10.457.311,88, pelo
que não concorda com as glosas totais de R$ 12.4510.848,87, até porque o seu crédito teria que
ser objeto de correção com juros em seu favor na composição do saldo credor. Alega, em
conclusão, que há vício material no lançamento. Isto porque, em seu entender, o lançamento
sequer deveria ter sido realizado, pois antes de lançar era necessário observar se havia créditos
do contribuinte.
Diz, ainda, em pedido subsidiário, que devem ser considerados os créditos quando
o saldo (Saldo A - B) do Quadro 6 é negativo, pois simboliza que o crédito de determinada
competência não foi integralmente utilizado, o que daria ensejo a utilização no período seguinte.
Por exemplo, em “jan/09” (Janeiro de 2009, CNPJ final 0001-60), na primeira linha, o valor
glosado foi de R$ 14.671,00, porém o contribuinte tinha crédito de retenções de R$ 104.268,07,
Fl. 502
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 da Resolução n.o 2202-000.906 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721198/2012-19

de modo que não deveria ter ocorrido glosa e, em acréscimo, deveria se manter um saldo credor
de R$ 89.597,07 para utilização em meses seguintes. Observe-se:

Assevera que a própria disciplina do art. 31 da Lei n.o 8.212, de 1991, fala que as
sobras podem ser utilizadas nos meses seguintes.
Neste diapasão, a defesa requer o aproveitamento dos créditos para meses em que,
no “Quadro 6”, houve glosa mantida com algum valor e, também, para uso no “Quadro 5”
relativo a compensações irregulares, sob argumento da fiscalização de que, até 27/05/2009, era
vedado ao contribuinte compensar retenções destacadas nas Notas Fiscais em estabelecimento
diverso do emissor das referidas notas e que não houve comprovação da ocorrência de destaque
de retenção nas Notas Fiscais emitidas pelos estabelecimentos 33.412.792/0008-37,
33.412.792/0016-47,
33.412.792/0023-76,
33.412.792/0085-79,
33.412.792/0111-03,
33.412.792/0130-68, 33.412.792/0277-94 e 33.412.792/0321-00, na forma do Quadro 5.
Ademais, a defesa sustenta que com a Lei n.o 11.941, de 2009, foi superado o
óbice de compensação, passando-se a legitimar a compensação entre distintos estabelecimentos,
inclusive para momento pretérito à nova legislação, pelo que, antes do uso do crédito do Quadro
6, deve-se aproveitar o próprio crédito glosado do Quadro 5.
Pois bem. Válido rememorar que a legislação de regência sobre a matéria
disciplina e rezava que:
Art. 31. A empresa contratante de serviços executados mediante cessão de mão de obra,
inclusive em regime de trabalho temporário, deverá reter 11% (onze por cento) do valor
bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços e recolher, em nome da empresa
cedente da mão de obra, a importância retida até o dia 20 (vinte) do mês subsequente ao
da emissão da respectiva nota fiscal ou fatura, ou até o dia útil imediatamente anterior se
não houver expediente bancário naquele dia, observado o disposto no § 5o do art. 33
desta Lei. (Redação dada pela Lei 11.933, de 2009; efeitos a partir de 1.o/10/2008).
§1o O valor retido de que trata o caput, que deverá ser destacado na nota fiscal ou fatura
de prestação de serviços, será compensado pelo respectivo estabelecimento da empresa
cedente da mão-de-obra, quando do recolhimento das contribuições destinadas à
Seguridade Social devidas sobre a folha de pagamento dos segurados a seu serviço.
(Redação dada pela Lei 9.711, de 1998).
§ 1.o O valor retido de que trata o caput deste artigo, que deverá ser destacado na nota
fiscal ou fatura de prestação de serviços, poderá ser compensado por qualquer
estabelecimento da empresa cedente da mão de obra, por ocasião do recolhimento das
contribuições destinadas à Seguridade Social devidas sobre a folha de pagamento dos
seus segurados. (Redação dada pela Lei 11.941, de 2009; DOU de 28/05/2009)
Do exposto, pode-se extrair do caput que a empresa contratante de serviços
executados mediante cessão de mão de obra, inclusive em regime de trabalho temporário, retinha
11% (onze por cento) do valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços e recolhia,
em nome da empresa cedente da mão de obra, a importância retida. Foram essas as retenções que
a recorrente suportou.
Fl. 503
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 da Resolução n.o 2202-000.906 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721198/2012-19

Por sua vez, extrai-se do § 1.o que, até 27/05/2009, o valor retido deve ser
destacado na nota fiscal ou fatura de prestação de serviços e pode ser compensado pelo
respectivo estabelecimento da empresa cedente da mão-de-obra, quando do recolhimento das
contribuições destinadas à Seguridade Social devidas sobre a folha de pagamento dos segurados
a seu serviço; a partir de 28/05/2009, extrai-se que o valor retido (destacado na nota fiscal ou
fatura de prestação de serviços) pode ser compensado por qualquer estabelecimento da empresa
cedente da mão de obra, por ocasião do recolhimento das contribuições destinadas à Seguridade
Social devidas sobre a folha de pagamento dos seus segurados.
Disto se conclui que tendo a diligência fiscal identificado notas fiscais com
valores destacados, relativos a retenção dos 11%, poderia o contribuinte efetivar a compensação
com seu respectivo estabelecimento, até 27/05/2009, no regime da Lei n.o 9.711, de 1998,
anterior a Lei n.o 11.941, de 2009, e com quaisquer de seus estabelecimentos a partir de
28/05/2009, quanto entra em vigor a Lei n.o 11.941, de 2009. O Quadro 6 identificou as situações
que favorecem o contribuinte e as situações em que se mantém glosa parcial, todavia o Quadro 6
não fala no tratamento a ser dado sobre os saldos.
Doutro lado, o contribuinte requer o reconhecimento dos saldos como sobras. Os
saldos negativos no Quadro 6 seriam sobras e deveriam quitar as glosas mantidas, assim como
deveriam ser aproveitadas para afastar as glosas do Quadro 5, mantidas que foram por
compensação irregular, haja vista que a legislação anterior a Lei n.o 11.941, de 2009, não
aceitava a compensação de créditos de um estabelecimento em outro diferente (era necessário
que fosse o respectivo estabelecimento) e o Quadro 5 aponta compensações entre
estabelecimentos diversos antes da Lei n.o 11.941, de 2009.
Neste aspecto, pondero que não assiste razão ao recorrente ao alegar que com a
Lei n.o 11.941, de 2009, a compensação passou a ser estendida para todos os estabelecimentos do
contribuinte, com efeitos retroativos, posto que, antes de sua vigência, a compensação só era
permitida para o mesmo estabelecimento e a Lei n.o 11.941, de 2009, não tem o propagado efeito
retroativo, como pretendido pela defesa.
Após essa rápida digressão, importante lembrar que a tese primeira da defesa é um
alegado vício material, pois teria créditos, não reconhecidos no lançamento, o que resultaria
numa falha ao apontar o critério quantitativo da exação. No entanto, entendo que não assiste
razão ao recorrente, vez que o lançamento se revestiu de todas as formalidades, conforme
matéria preliminar alhures apreciada. Se o lançamento é equivocado cabe a sua revisão e não
nulidade por alegado vício material.
Retornando a temática relativa aos créditos de “saldo” (Saldo A - B) do Quadro 6,
para aplicação nas glosas mantidas no Quadro 6 ou do Quadro 5, importa anotar que a
compensação é um procedimento facultativo exercido pelo próprio contribuinte, observando-se
determinadas formalidades e, neste caso, não houve declaração de compensação com tais
“saldos” ou a declaração do próprio saldo para aplicação em outras competências como se
pretende e as devidas informações acessórias regulares para tais saldos não constam por óbvio
em GFIP. A regra é que a compensação deve ser informada na GFIP na competência de sua
efetivação. Para os “tais saldos” seria necessário retificação das GFIPs/SEFIP correspondentes às
competências (corrigindo-se campos de “compensação” e de “valor de retenção da Lei 9.711”),
pois a retenção precisa estar integralmente declarada em GFIP na competência da emissão da
nota, que contenha o destaque ou que a contratante tenha efetuado o recolhimento, bem como
Fl. 504
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 da Resolução n.o 2202-000.906 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721198/2012-19

eventuais valores retidos e não compensados na competência em que ocorreu a retenção
precisam estar bem controlados; é necessário o controle dos saldos, pois pode, inclusive, ser
utilizado em “restituição” a parte da compensação. Aliás, no que se relaciona ao Quadro 5, tem-
se, ainda, o agravante de não ser possível utilizar compensações de um estabelecimento em
outro, visto que a Lei n.o 11.941, de 2009, não possui efeito retroativo, como já afirmado. Logo,
sem razão o recorrente neste aspecto. Outrossim, para fins de recolhimento e de compensação da
importância retida, será considerada como competência aquela a que corresponder à data da
emissão da nota fiscal, fatura ou recibo e, para fins de aproveitamento de saldo remanescente,
deve-se, repita-se, ter integral controle, inclusive em conta contábil própria para atestar o correto
uso do saldo ou, ao menos, um controle que demonstre a origem e a composição do saldo
remanescente de retenções. Logo, não há como aproveitar os “saldos”, pois sequer há segurança
de que já não tenham sido aproveitados.
Sendo assim, com parcial razão o recorrente neste capítulo, unicamente para
reconhecer o “valor da glosa a ser retificado” apontado no “Quadro 6”, intitulado “Valores
glosados x Valores retidos”, da informação fiscal prestada no cumprimento da diligência.
- Das Obrigações Acessórias – CFL 30 (DEBCAD 51.032.261-1), CFL 35
(DEBCAD 51.032.262-0), CFL 38 (DEBCAD 51.035.931-0), CFL 78 (DEBCAD 51.035.932-
9)
Apenas no aditamento à impugnação (e-fls. 247/256) a defesa inicia a insurgência
contra os lançamento dos autos de infração de obrigações acessórias. Na impugnação (e-fls.
126/131) não havia qualquer irresignação e constou nos autos a quitação efetivada, sem ressalva,
na ocasião do pagamento (conferir e-fls. 155 e 151/154). A unidade de origem chegou a espelhar
o pagamento para tais rubricas, o que extingue o crédito tributário lançado e a unidade
preparadora é a competente para fazê-lo, como efetivamente o fez (e-fls. 155 e 151/154).
Posteriormente, com o aditamento à impugnação, o recorrente alega que “só
pagou” porque não tinha sido suspensa a exigibilidade do crédito tributário das obrigações
acessórias, elas não estariam vinculadas à obrigação principal, como deveria sê-lo, apesar do
recurso interposto, e precisava da certidão de regularidade fiscal com efeito de negativa.
De qualquer sorte, a única argumentação contra o lançamento das obrigações
acessórias, seja no aditamento da impugnação ou no recurso voluntário, é que a obrigação
acessória deve seguir o resultado do julgamento do auto de infração da obrigação principal.
Aliás, sobre o assunto a DRJ consignou tão-somente o seguinte, após negar
provimento à impugnação e manter o auto de infração da obrigação principal: “fica prejudicado
o pedido de reconhecimento da improcedência dos demais autos de infração, não impugnados e
já extintos por pagamento.”
Pois bem. Inicialmente, importante compreender as infrações imputadas ao
recorrente no contexto das obrigações acessórias. As infrações, com Código de Fundamentação
Legal (CFL), específicas para cada caso, foram:
CFL 30. Deixar a empresa de preparar suas folhas de pagamento de acordo com os
padrões e normas estabelecidos pela legislação.
Fl. 505
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 da Resolução n.o 2202-000.906 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721198/2012-19

CFL 35. Deixar a empresa de prestar à RFB todas as informações cadastrais, financeiras
e contábeis de interesse da mesma, na forma por ela estabelecida, bem como os
esclarecimentos necessários à fiscalização.
CFL. 38. Deixar a empresa de exibir qualquer documento ou livro relacionado com as
contribuições sociais, ou apresentá-los sem atender as formalidades legais exigidas, com
informação diversa da realidade ou com omissão de informação verdadeira.
CFL 78. Ter a empresa apresentado GFIP com informações incorretas ou omissas.
Desde logo, vê-se, pela especificidade das violações legais, excetuado o CFL 78,
que tais infrações são autônomas ao auto de infração da obrigação principal.
Caberia ao recorrente ter impugnado especificamente cada infração própria, com
argumentos específicos para afastar o quanto alegado e demonstrado pela fiscalização.
A fiscalização foi específica no lançamento das obrigações acessórias. Competia
ao recorrente fazer o mesmo, porém em sentido oposto, defensivo. Veja-se os seguintes trechos
do relatório (e-fls. 283/291):
AI n.o 51.032.2611 (fls. 55/57) – CFL 30

Diante do confronto das informações relativas aos pagamentos efetuados a
empregados e contribuintes individuais, constatou-se a existência de segurados
declarados em DIRF, mas não incluídos em folha de pagamento, conforme detalhado no
quadro de fls. 55/56 (item “3.4”);

Em consulta à base de dados da RFB, verificou-se a existência do AI n.o
37.013.0480 (CFL 38), lavrado em face do contribuinte em 08/12/2008, em virtude de
transgressão à dispositivo legal diverso do ora invocado ocorrida no período de 01 a
12/2008, o que configura a reincidência prevista no art. 290, inciso V e parágrafo único,
do Decreto 3.048/99, elevando a multa em duas vezes, consoante art. 292, inciso IV, do
referido diploma;
AI n.o 51.032.2620 (fls. 58/59) – CFL 35

Apesar de formalmente intimada através do TIPF e dos TIF ns.o 1 a 4, a empresa
não apresentou à fiscalização os seguintes documentos/informações:

- regulamento e planilha demonstrativa dos pagamentos efetuados a título de
PLR no ano de 2008;

- regulamento, planilha demonstrativa dos pagamentos e/ou aportes efetuados,
relação das empresas contratadas, contratos e notas fiscais/faturas, referentes aos
pagamentos feitos a título de previdência privada no ano de 2008;

- memórias de cálculo das compensações efetuadas nos exercícios de 2008 e
2009;

- guias de recolhimento que originaram os créditos compensados e outros
documentos comprobatórios da compensação;

- demonstrativo das retenções de 11% da Lei 9.711/98;

A multa foi elevada duas vezes em decorrência do AI n.o 37.013.0480 (CFL 38);
AI n.o 51.035.9310 (fls. 60/61) – CFL 38

Apesar de formalmente intimada através do TIPF e dos TIF ns.o 1 a 4, a empresa
não apresentou à fiscalização os recibos de prestação de serviços emitidos por
contribuintes individuais que justificassem as divergências entre as remunerações
declaradas em DIRF e GFIP no ano de 2008;

A multa foi elevada em três vezes em decorrência do AI n.o 37.013.0480 (CFL
38), uma vez que se trata da mesma infração ora imputada ao contribuinte, nos termos
do art. 290, inciso IV, do Decreto 3.048/99;
AI n.o 51.035.9329 (fls. 62/69) – CFL 78

Para esta infração foram consideradas as últimas GFIP transmitidas pela empresa
antes da ação fiscal, conforme quadro de fls. 62/66 (item “6.2”);
Fl. 506
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 da Resolução n.o 2202-000.906 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721198/2012-19

As GFIP ora consideradas se referem ao período de 01 a 11/2008, no entanto,
somente foram transmitidas após o dia 04/12/2008, data da entrada em vigor da MP
449/08, convertida na Lei 11.941/09, motivo pelo qual aplicou-se a multa prevista no
art. 32-A, inciso I, da Lei 8.212/91;

A multa prevista para esta infração é de R$ 20,00 para cada grupo de até 10
informações incorretas ou omitidas, observado o valor mínimo de R$ 500,00 por
competência;

Para cada segurado declarado em GFIP com remuneração inferior à apurada pela
fiscalização, verificou-se a ocorrência de apenas 1 informação incorreta, a saber, campo
“Remuneração sem 13.o” da GFIP;

Para cada empregado ou contribuinte individual omitido em GFIP considerou-se
que deixaram de ser prestadas 3 informações, cada uma abrangendo um conjunto de
dados, a saber, “Cadastro do Trabalhador”, Categoria do Trabalhador” e “Movimento
do Trabalhador”;

Os quadro dos itens “6.11” e “6.12” (fls. 68) mostram, em cada competência, o
número de segurados com remunerações informadas a menor e omitidos em GFIP,
respectivamente, de acordo com os levantamentos efetuados no processo n.o
16682.721197/2012-74.
Caberia a defesa contraditar ponto-a-ponto as específicas infrações, que guardam
autonomia em relação a obrigação principal.
Por último, quanto ao CFL 78, as infrações foram mantidas, discute-se apenas as
glosas, mas estas não guardam relação com a referida obrigação acessória.
Demais disto, se na impugnação original não houve manifestação contra os autos
de infração de obrigações acessórias, é frágil o argumento de que o pagamento se deu por uma
“extrema necessidade motivada”, pela inexistência de efeito suspensivo. Ora, se não foi
impugnado, não caberia o efeito suspensivo; à impugnação foi parcial no primeiro momento.
Ademais, uma vez pago, o crédito é extinto e não mais remanesce controvérsia acerca dele.
Vale dizer, se o contribuinte realizou o respectivo pagamento, na ocasião da
quitação sem ressalvas, e a unidade de origem já o reconheceu e imputou aos referidos autos de
infração de obrigação acessória, o crédito tributário resta extinto, na forma declarada pela
unidade preparadora, que detém a competência para essa declaração extintiva.
Além do mais, o Acórdão de Resolução n.o 2202-000.747, desta Colenda Turma,
em outra composição, datado de 14/03/2017 (e-fls. 369/374), já consolidava que “[n]o presente
processo restou em litígio apenas o auto de infração Debcad n.o 51.032.260-3, relativo à glosa
de compensação de contribuições previdenciárias, realizadas em GFIP – Guia de Recolhimento
do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social no período de
01/2009 a 12/2009.”
Isto é, a resolução deste Colegiado, ainda que em outra composição, já deixava
consignado que não merece razão ao recorrente no que se refere aos autos de infração de
obrigações acessórias. De mais a mais, o assunto sequer deveria ser conhecido, por falta de
interesse de agir e preclusão, já que pagou sem ressalvas, na ocasião da quitação, apresentou
impugnação parcial, sem o assunto originalmente, e não atacou um-a-um as razões dos
lançamentos de infrações acessórias, de toda forma para maior efetividade neste julgamento
abordei no mérito a irresignação, vez que a DRJ não foi mais específica em reconhecer desde lá
a preclusão consumativa.
Fl. 507
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 da Resolução n.o 2202-000.906 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721198/2012-19

Sendo assim, sem razão o recorrente neste capítulo.
Conclusão quanto ao Recurso Voluntário
De livre convicção, relatado, analisado e por mais o que dos autos constam, em
resumo, conheço do recurso, rejeito a preliminar de nulidade e, no mérito, dou provimento
parcial ao recurso, reformando a decisão recorrida, unicamente para reconhecer o “valor da glosa
a ser retificado” apontado no “Quadro 6”, intitulado “Valores glosados x Valores retidos”, da
informação fiscal da diligência. Alfim, finalizo em sintético dispositivo.
Dispositivo
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO PARCIAL ao recurso para reconhecer o
“valor da glosa a ser retificado” apontado no “Quadro 6” da informação fiscal prestada por
ocasião da diligência.
É como Voto.
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros

Voto Vencedor
Conselheiro Mário Hermes Soares Campos, Redator Designado.
Em que pese o acurado voto do ilustre Relator, peço vênia para uma parcial
divergência quanto à análise do tópico relativo às “Glosas de compensações, retenções de
11%”, especificamente, no tange às conclusões decorrentes do Quadro 6 elaborado pela
autoridade fiscal lançadora em procedimento de diligência determinada por esta Turma.
Conforme demonstrado no referido Quadro 6, assim como, realçado no voto do
insigne Relator, foram identificadas em tal planilha sobras de crédito, as quais são vindicadas
pelo contribuinte, correspondentes ao saldos negativos da coluna “Saldo”, que corresponderia, na
visão do sujeito passivo, a um crédito seu para ser utilizado em competência seguinte.
Requer o autuado, em pedido subsidiário, que sejam considerados os créditos
quando o saldo (Saldo A - B) do Quadro 6 é negativo, pois simboliza que o crédito de
determinada competência não foi integralmente utilizado, o que daria ensejo a utilização no
período seguinte. Solicita assim, o aproveitamento dos créditos para meses em que, no “Quadro
6”, houve glosa mantida com algum valor e, também, para uso no “Quadro 5” relativo a
compensações irregulares, sob argumento da fiscalização de que, até 27/05/2009, era vedado ao
contribuinte compensar retenções destacadas nas Notas Fiscais em estabelecimento diverso do
emissor das referidas notas e que não houve comprovação da ocorrência de destaque de retenção
nas Notas Fiscais emitidas pelos estabelecimentos 33.412.792/0008-37, 33.412.792/0016-47,
33.412.792/0023-76, 33.412.792/0134-91 e 33.412.792/0277-94, na forma do Quadro 5.
Fl. 508
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 da Resolução n.o 2202-000.906 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721198/2012-19

Ocorre que, a diligência fiscal identificou notas fiscais com valores destacados,
relativos a retenção dos 11%, onde poderia o contribuinte efetivar a compensação com seu
respectivo estabelecimento e o “Quadro 6” identificou as situações que favorecem o contribuinte
e as situações em que se mantém glosa parcial por serem as retenções menores do que o valor
glosado. Todavia, o Quadro 6 não fala no tratamento a ser dado sobre os saldos (sobras – Saldos
Negativos).
Tais sobras, são objeto de pedido do autuado no sentido de que sejam
reconhecidos os saldos e utilizados como créditos para outras situações do lançamento, fazendo-
se um grande encontro de contas. Conclui que, os saldos negativos no Quadro 6 seriam sobras e
deveriam quitar as glosas mantidas, assim como deveriam ser aproveitadas para afastar as glosas
do Quadro 5, mantidas que foram por compensação irregular. Tal solicitação foi reforçada pelo
patrono da contribuinte em sustentação oral realizada durante a sessão.
Entende o ilustre relator não assistir razão ao recorrente, por não ser possível o
aproveitamento de tais “saldos”, tendo em vista a legislação de regência da época, assim como, o
fato de que a compensação seria um procedimento facultativo, a ser exercido pelo próprio
contribuinte, observando-se determinadas formalidades e, neste caso, não houve declaração de
compensação com tais “saldos” ou a declaração do próprio saldo para aplicação em outras
competências como se pretende e as devidas informações acessórias regulares para tais saldos
não constam, por óbvio, em GFIP, que deveria ser objeto de retificação para o solicitado
aproveitamento. Logo, não haveria como aproveitar os “saldos”, pois sequer há segurança de que
já não tenham sido aproveitados.
Esse o ponto onde reside a presente divergência de voto.
Entendo que caberia a verificação, junto às declarações apresentadas pela
recorrente, se os saldos negativos da coluna - "SALDO (A-B)" - do QUADRO 6 da "Informação
Fiscal -IF", podem ser absorvidos nos meses subsequentes de acordo com os valores de
créditos declarados em GFIP no respectivo mês, para efeito de compensação com os débitos
declarados, bem como, se esses eventuais saldos não foram objeto de pedido de compensação,
restituição ou utilizados em outro procedimento.
Tal proposta funda-se na premissa de que, efetivamente foram apurados, pela
fiscalização, saldos de créditos em favor da contribuinte que, em tese e aparentemente, não
teriam sido utilizados para abatimento dos débitos, o que poderia implicar em cobrança de
valores em períodos em que o sujeito passivo teria créditos a compensar.
Conclusão
Pelo exposto, com vista ao aprimoramento da instrução processual, voto por
converter o julgamento em diligência para fins de que a unidade de origem verifique, e se
manifeste, se os saldos negativos da coluna - "SALDO (A-B)" - do QUADRO 6 da "Informação
Fiscal - IF", podem ser absorvidos nos meses subsequentes de acordo com os valores de créditos
declarados em GFIP no respectivo mês, para efeito de compensação com os débitos declarados,
bem como, informe se esses eventuais saldos não foram objeto de pedido de compensação,
restituição ou utilizados em outro procedimento.
Fl. 509
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 da Resolução n.o 2202-000.906 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721198/2012-19

Na sequência, deverá ser conferida oportunidade ao contribuinte para que se
manifeste, caso queira, acerca do resultado de tal providência.
Eis o Voto de Resolução.
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos
Fl. 510
DF CARF MF
Documento nato-digital